Tribunal: TJDFT
Processo: 0740702-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740702-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EMMANUEL MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de repactuação de dívida (superendividamento) n. 0708072-29.2025.8.07.0020, pela qual deferida a tutela de urgência para o fim de suspender os descontos em conta- corrente do agravado. Esta a decisão agravada: “Acolho a emenda de ID no 246478260. Defiro a gratuidade de justiça postulada pelo autor. Em síntese, alega o autor que contraiu mútuos bancários junto aos réus e porquanto o valor das parcelas comprometeria parte considerável de seus rendimentos, postula aquela parte injunção liminar conformando a amortização dos mútuos em questão à razão máxima de 30% de sua remuneração líquida. Segundo a jurisprudência, o valor total dos descontos dos empréstimos consignados na folha de pagamentos do mutuário não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) do montante de seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios. Contudo, tal percentual não congrega os empréstimos cujos valores das prestações são debitados, mediante prévia autorização também do mutuário, na conta corrente ou conta salário de sua titularidade. Assim, a INDEFIRO pretensão do autor à limitação, “in limine”, do valor total das prestações dos mútuos celebrados com os réus a 30% do valor dos vencimentos por ele percebidos. Sem prejuízo, com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, determino aos réus, frise-se, cujos mútuos bancários sejam amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário da parte autora, suspendam tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação.” (ID248278709, na origem) – grifei. Nas razões, o agravante afirma que “não há que se falar em probabilidade do direito porque as alegações do Agravado dependem de produção de provas, em especial a existência ou não de violação das regras vigentes à época da aquisição do contrato em questão”. Diz que “considerando a data da celebração dos contratos, o normativo não se subsume aos contratos já celebrados, sob pena de violação a boa-fé e a estabilidade contratual”. Alega que “A autonomia privada deve prevalecer no momento da celebração do contrato, ocasião em que as partes estabelecem cláusulas paritárias na formalização da avença”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Probabilidade de direito porque “considerando a data da celebração do contrato em questão (2020), a RESOLUÇÃO No. 4.790/2020 (BACEN), que somente entrou em vigor em 2021, não se subsume aos contratos já celebrados”. Perigo de dano porque “o Agravante estará submetido ao cumprimento da decisão, o que lhe imporá ônus insuportável”. Requer: “Por todo o exposto, o Agravante requer o recebimento do presente agravo de instrumento, com efeito suspensivo, para, no mérito, revogar a decisão agravada e afastar a tutela antecipada deferida” (ID76519038, p.14). Preparo recolhido em dobro (ID76632455). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual deferida a tutela de urgência para o fim de determinar aos réus a suspensão dos descontos em conta-corrente relativos aos mútuos bancários enumerados (ID248278709, na origem). O agravante, em suma, afirma que não satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem porque os contratos foram celebrados antes da vigência da Resolução 4.790/20 do BACEN, bem como deve ser respeitada a autonomia da vontade das partes. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos, concomitantemente, os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Isso porque a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). No sentido, este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - "débito automático" -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1695109, 07023452320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Na hipótese, o agravante BRB - BANCO DE BRASILIA S.A afirma que a Resolução 4.790/2020 do Banco Central não se aplica aos contratos firmados com a instituição financeira porque celebrados antes da entrada em vigor da referida resolução “considerando a data da celebração dos contratos, o normativo não se subsume aos contratos já celebrados” (ID76519038, p.6). Todavia, como se vê na origem, o agravante/réu celebrou dois contratos de empréstimos com o agravado/autor, no 1100203768 e 1100214578, cujas contratações ocorreram em 02.02.2023 e 02.03.2023 (ID250313926 e 250313927, na origem), ou seja, depois da entrada em vigor da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. E os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), alegados por BRB em suas razões, compõem o rol de princípios tradicionais da teoria dos contratos, e não são absolutos. Podem ser relativizados em uma série de situações a fim de impedir a manutenção de ilegalidades, como na hipótese. Assim, demonstrada a probabilidade do direito do agravado porquanto os contratos foram celebrados após a vigência da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, segundo a qual autoriza expressamente o cancelamento de autorização de débitos em conta corrente, exata hipótese dos autos. Do mesmo modo, evidenciado o perigo da demora porque os descontos efetuados no contracheque do agravado somam o percentual de 50% do valor da sua renda bruta – ID248903313, na origem; e aliadas a elas as amortizações realizadas na sua conta bancária, conclui-se, em análise perfunctória, o comprometimento de parcela substancial da sua renda. E inexiste perigo de irreversibilidade da decisão, pois, em caso de improcedência do pleito, poderão ser retomados os descontos na conta bancária do agravado. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora